Tribunal: TJMT
Processo: 0003102-94.2017.8.11.0020
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 0003102-94.2017.8.11.0020 - CLASSE 198 - CNJ - ALTO ARAGUAIA
Apelante : FABIA MARIA REZENDE MENDONÇA
Apelada : COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT
Número do Protocolo: 0003102-94.2017.8.11.0020
Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por FABIA MARIA REZENDE MENDONÇA, contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Alto Araguaia/MT, que nos autos da ação de “Embargos de Terceiro” (Proc. no 0003102- 94.2017.8.11.0020 – Cód. 83323), ajuizada pela apelante contra a COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT, homologou o pedido de desistência formulado pela autora/apelante, extinguindo o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VIII, do CPC, determinando, porém, “o recolhimento do valor das custas processuais de distribuição da ação no prazo de 15 (quinze) dias” (cf. Id. no 55123973 - pág. 1).
A apelante que não possui numerários de que possa dispor sem prejuízo do sustento próprio e de sua família, para fazer frente ao pagamento das custas processuais e, sob esse fundamento, pede assistência judiciária gratuita (cf. Id. no 55123981).
É a suma do necessário.
D E C I D O
A Lei no 1.060/50 foi parcialmente revogada pelo Código de Processo Civil de 2015, que passou a regulamentar o benefício da assistência judiciária gratuita, nos arts. 98 a 102.
O art. 98 do CPC, por sua vez, estabelece que “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”, e o art. 99, §3o, do mesmo código dispõe que “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”.
Todavia, a simples declaração formal de que a parte não possui atualmente “pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios” só deve ser recepcionada de plano pelo julgador quando nenhuma circunstância objetiva comprometa a veracidade dessa afirmação, ou seja, enquanto for manifestamente veraz e, portanto, digna de total credibilidade, e o julgador não dispunha de fundadas razões para indeferir o pedido, nos termos do art. 5o da Lei no 1.060/50, que não foi revogado pelo Novo Código de Processo Civil. Essa conclusão ganha ainda mais força em razão do disposto no art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, que exige prova da “insuficiência de recursos”.
Portanto, não basta a simples declaração de pobreza para que a parte faça jus aos benefícios da assistência judiciária gratuita, mas sim comprovação razoável, mínima, da insuficiência de recursos, ainda que momentânea, para arcar com o pagamento das custas processuais, hipótese diversa dos autos, porquanto, a apelante apenas diz que não possui condições financeiras de arcar com as custas judiciais e encargos da presente ação, não apresentando, porém, argumentos concretos a justificar a premente necessidade da benesse pleiteada, o que evidentemente não demonstra sua incapacidade financeira para arcar com as custas processuais.
Portanto, considerando a ausência absoluta de provas que respalde a pretensão de concessão da benesse, indefiro o pedido e ordeno a intimação da apelante para que, no prazo de cinco dias, recolha o respectivo preparo recursal, nos termos do art. 99, §7o, do CPC, sob pena de negativa de seguimento ao recurso por deserção.
Cumpra-se, expedindo o necessário.
Cuiabá, 09 de setembro de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator